Tribunal: TJSP
Processo: 1502223-92.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA E MINISTERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. O réu foi condenado a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa por tráfico de drogas, após ser flagrado dispensando ao chão 90 porções de crack, e confessar gerenciar ponto de tráfico. 2. Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA E MINISTERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. O réu foi condenado a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa por tráfico de drogas, após ser flagrado dispensando ao chão 90 porções de crack, e confessar gerenciar ponto de tráfico. 2. Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade probatória, alegando ilegalidade na abordagem e busca pessoal realizada pela GCM. No mérito, pugna pela absolvição, por fragilidade probatória, e subsidiariamente, pelo reconhecimento da figura privilegiada. 3. Apelo ministerial pelo agravamento do regime prisional.
II. Questão em Discussão
4. A questão em discussão consiste na (i) nulidade da abordagem pela Guarda Municipal, alegada pela defesa; (ii) na possibilidade de aplicação do redutor de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas; e (iii) no agravamento do regime prisional.
III. Razões de Decidir
5. A atuação da Guarda Municipal foi considerada legítima, com base em jurisprudência das Cortes Superiores, que reconhecem sua integração ao Sistema de Segurança Pública. 6. Justa causa evidenciada na espécie, tendo o réu sido flagrado dispensando 90 invólucros de entorpecentes ao chão, ao visualizar a viatura. Nulidade afastada. 7. Absolvição descabida. Confissão extrajudicial do réu amparada pela palavra dos agentes públicos e pelas provas materiais. Autoria e materialidade confirmadas, afastando a alegação de insuficiência probatória. 8. A negativa do redutor de pena foi mantida devido à dedicação do réu a atividades criminosas. Acusado que ostentava diversos atos infracionais anteriores, por conduta análoga ao tráfico de drogas, e ocupava posição de gerente do ponto de drogas. 9. Dosimetria sem reparos. Regime semiaberto que deve ser mantido, considerando ser o réu tecnicamente primário e sem antecedentes, além de ter confessado o delito.
IV. Dispositivo e Tese
10. Recursos da defesa e do Ministério Público desprovidos. Tese de julgamento: 1. A atuação da Guarda Municipal é legítima em casos de flagrante delito. 2. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação do redutor de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Legislação Citada: CF/1988, art. 144, § 8o; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Lei 8.072/90; CPP, art. 244.
Jurisprudência Citada: STF, ADPF no 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25.08.2023; ADI 5538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021; RHC 229514/PE. Decisão Monocrática. Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023. STJ, AgRg no HC no 831.853/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.09.2024.